Tribunal: TRF3
Processo: 5010022-53.2021.4.03.6183
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
79/549)

5010022-53.2021.4.03.6183

DJEN Data: 06/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5010022-53.2021.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: NILZA MARIA CONCEICAO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: VANESSA VILAS BOAS PEIXOTO - SP291243-A

JUIZO RECORRENTE: 07a VARA PREVIDENCIÁRIA FEDERAL DE SÃO PAULO

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO DO DANO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à sua apelação, mantendo a condenação da autarquia à concessão de pensão por morte e ao pagamento de indenização por danos morais. O embargante sustenta a existência de contradição, afirmando que a falha administrativa configuraria mero dissabor e que não haveria prova do abalo moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de contradição interna ao fundamentar a manutenção da indenização por danos morais, ou se a insurgência da autarquia reflete apenas inconformismo com o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela verificada internamente ao julgado, entre seus fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo, o que não se verifica quando o acórdão expõe de forma clara as razões pelas quais entendeu que a privação de verba alimentar por mais de uma década extrapola o mero aborrecimento.

4. O inconformismo da parte com a valoração das provas ou com a interpretação jurídica adotada pelo colegiado configura pretensão de rediscussão do mérito, finalidade estranha aos embargos de declaração.

5. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior considere existentes os vícios alegados (art. 1.025 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração do INSS rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A contradição apta a ensejar o acolhimento de embargos de declaração deve ser necessariamente interna ao corpo do julgado. 2. O recurso de integração não se presta à rediscussão do mérito da causa ou à reforma de entendimento jurídico devidamente fundamentado. 3. A matéria objeto de insurgência considera-se prequestionada com a mera interposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.”

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, artigos 1.022, 1.023 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.258.114/MG.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5010022-53.2021.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: VANESSA VILAS BOAS PEIXOTO - SP291243-A

APELADO: NILZA MARIA CONCEICAO DA SILVA

JUIZO RECORRENTE: 07a VARA PREVIDENCIÁRIA FEDERAL DE SÃO PAULO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de acórdão proferido pela 10a Turma deste Tribunal que, por unanimidade (Id. 340746929), negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença de procedência que o condenou à concessão do benefício de pensão por morte e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.505,30 (trinta mil, quinhentos e cinco reais e trinta centavos).

Em suas razões recursais, a autarquia federal sustenta a existência de contradição no julgado. Alega, em síntese, que a conduta administrativa não extrapolou os limites do "mero dessabor" cotidiano, defendendo a inexistência de ato ilícito indenizável e a ausência de prova do abalo moral sofrido pela parte autora. Pugna pelo acolhimento dos embargos para que seja afastada a condenação em danos morais ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento (Id. 341377487).

Sem contrarrazões da parte embargada, ainda que intimada (Id. 341837572), os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

No caso em tela, a autarquia embargante sustenta a existência de contradição, sob o argumento de que a falha administrativa que ensejou a condenação em danos morais configuraria "mero dessabor", não havendo prova de abalo psíquico indenizável.

Sem razão, contudo.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, verificada entre os seus fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo, o que não ocorre na hipótese. O acórdão embargado foi cristalino ao enfrentar a tese da autarquia e fundamentar a manutenção da condenação em danos morais, consignando expressamente que:

(...) as peculiaridades do caso concreto — em que a segurada foi privada de verba alimentar por mais de uma década devido a um erro administrativo grosseiro (atribuição de benefício de terceiro estranho à lide) e submetida à necessidade de longa demanda judicial para provar fato negativo — extrapolam a esfera do mero aborrecimento cotidiano, atingindo a dignidade e a subsistência da parte autora.

Verifica-se, portanto, que não há vício de integração, mas nítida pretensão de rediscussão do mérito e de reforma do julgado por via processual inadequada. O inconformismo da parte com a interpretação jurídica dada pelo colegiado ou com a valoração das provas não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.

Quanto ao prequestionamento, a matéria já foi objeto de análise expressa e fundamentada no acórdão ora embargado, revelando-se desnecessária a reiteração de dispositivos legais ou teses jurídicas já enfrentadas.

De qualquer modo, para evitar questionamentos futuros, aplica-se o disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, que considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO DO DANO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à sua apelação, mantendo a condenação da autarquia à concessão de pensão por morte e ao pagamento de indenização por danos morais. O embargante sustenta a existência de contradição, afirmando que a falha administrativa configuraria mero dissabor e que não haveria prova do abalo moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de contradição interna ao fundamentar a manutenção da indenização por danos morais, ou se a insurgência da autarquia reflete apenas inconformismo com o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela verificada internamente ao julgado, entre seus fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo, o que não se verifica quando o acórdão expõe de forma clara as razões pelas quais entendeu que a privação de verba alimentar por mais de uma década extrapola o mero aborrecimento.

4. O inconformismo da parte com a valoração das provas ou com a interpretação jurídica adotada pelo colegiado configura pretensão de rediscussão do mérito, finalidade estranha aos embargos de declaração.

5. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior considere existentes os vícios alegados (art. 1.025 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração do INSS rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A contradição apta a ensejar o acolhimento de embargos de declaração deve ser necessariamente interna ao corpo do julgado. 2. O recurso de integração não se presta à rediscussão do mérito da causa ou à reforma de entendimento jurídico devidamente fundamentado. 3. A matéria objeto de insurgência considera-se prequestionada com a mera interposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.”

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, artigos 1.022, 1.023 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.258.114/MG.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão